Tribunal: TJDFT
Processo: 0753138-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753138-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIP SERVICE CLUB MARINA EIRELI - EPP AGRAVADO: SILVIO DE MORAIS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIP SERVICE CLUB MARINA EIRELI - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento (Processo no 0723535-44.2020.8.07.0001), ajuizada por SILVIO DE MORAIS VIEIRA. A decisão agravada indeferiu pedido formulado pela ré, de denunciação da lide, dos condutores da lancha e dos responsáveis pelo acidente que foram condenados em outra ação (ID 77986437): “Estabelece o art. 125, inciso II do CPC que é admissível à denunciação da lide "àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". No caso em apreço, pretende a ré a denunciação da lide dos condutores da lancha e responsáveis pelo acidente que foram condenados em outra ação. Não é possível a denunciação da lide na hipótese dos autos, uma vez que tal instituto processual é incompatível com as ações intentadas pelo consumidor. A propósito, esse é o entendimento deste e. TJDFT: "JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ALUGUEL DE ESPAÇO. GUARDA DE EMBARCAÇÃO. MARINA. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. AVARIAS EM VELEIRO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal)." (Acórdão 1158104, 07406820920188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 3/5/2019, ementa parcialmente transcrita.) "A denunciação da lide encontra óbice no Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão contida no art. 88, a fim de evitar que o consumidor seja prejudicado com o prolongamento da prestação jurisdicional que adviria da medida." (Acórdão 1299148, 07376389020198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020, ementa parcialmente transcrita.) Portanto, indefiro o pedido da ré. Dê-se vista a parte ré sobre os documentos apresentados pelo autor em réplica”. Narra a peça recursal que os condutores da lancha e responsáveis pelo acidente foram condenados nos autos do processo no 0701935-98.2019.8.07.0001, fazendo nascer o direito do agravante, acaso hipoteticamente tenha de arcar com alguma condenação, a agir regressivamente contra os verdadeiros causadores dos danos. Segundo o agravante, a utilização comercial da lancha é questão prejudicial interna à aplicação do CDC. Pugna a Ré, ora Agravante, pelo conhecimento e atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se a decisão agravada e, no mérito, pelo seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada para se admitir a denunciação da lide, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor até ocorrer ampla instrução do feito. É o relatório. DECIDO. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo, sendo dispensada a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo agravado em face da agravante, em razão de avarias ocasionadas na lancha “SAINT-TROPEZ (modelo Magna, 30.5 pés, ano 2005, inscrita no registro de embarcações sob o no. 5210202399), por falha na prestação de serviço de guarda da embarcação, que possibilitou a sua retirada sem a autorização do proprietário. A denunciação da lide é a modalidade de intervenção forçada de terceiro, provocada por uma das partes da demanda original, quando esta pretende exercer contra aquele direito de regresso que decorrerá de eventual sucumbência na causa principal. Os condutores da lancha e responsáveis pelo acidente foram condenados nos autos do processo no 0701935- 98.2019.8.07.0001. É assente o entendimento quanto a não admissão da denunciação da lide em demandas que envolvem relação de consumo, mormente por representar um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, do código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Além disto, o enunciado de Súmula 92 do STJ estabelece ser inadmissível a denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 1. A denunciação da lide, nas causas que envolvem a relação de consumo, encontra expressa vedação legal, constante do art. 88 do CDC, o que confere uma tutela judicial mais célere ao consumidor, que tem direito de ser ressarcido sem que se discuta dolo ou culpa, evitando que sua tutela processual seja postergada em razão da lide incidental. 2. Apesar de o dispositivo legal fazer menção ao art. 13 do CDC, a denunciação da lide é inadmissível em qualquer ação de responsabilidade civil baseada em relação de consumo, e não apenas na lastreada no fato do produto. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. (...)”. (07273739520208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020.) No caso em apreço, apesar de a hipótese dos autos versar sobre pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços por parte da agravante, concernentes à guarda de embarcação, há necessidade da devida instrução probatória a fim de se verificar a ocorrência de relação de consumo travada entre as partes no momento da contratação dos serviços. Diante disso, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator